Tribunal: STF
Processo: RE 86910
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-05
Data de publicação: 1977-12-05

Ementa:
- IMPOSTO DE RENDA. (DECRETO N. 58.400/66). 'LANCAMENTO 'EX OFFICIO'.
SE O CONTRIBUINTE NÃO APRESENTA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS E NÃO
PRESTA ESCLARECIMENTOS EXIGIDOS, LICITO E AO FISCO LANCAR O IMPOSTO
COM OS ELEMENTOS DE QUE DISPUSER'. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO
FEDERAL OU DE DISSÍDIO DE JULGADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.